Tribunal: TJDFT
Processo: 0031043-97.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0031043-97.2011.8.07.0001 RECORRENTE: CLAUDIA DE SOUZA VIEIRA PALOMARES, SERGIO PALOMARES RECORRIDO: MBR ENGENHARIA LTDA DECISÃO Esta Presidência deferiu o processamento do recurso especial interposto por SERGIO PALOMARES e outros. O STJ determinou a devolução dos autos à origem, para a observância do regime disciplinador dos recursos repetitivos, tendo em vista o decidido no REsp 1635428/SC (Tema 970). A ementa do representativo é a seguinte: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. NOVEL LEI N. 13.786/2018. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ANTERIORMENTE À SUA VIGÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. CONTRATO DE ADESÃO. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. NATUREZA MERAMENTE INDENIZATÓRIA, PREFIXANDO O VALOR DAS PERDAS E DANOS. PREFIXAÇÃO RAZOÁVEL, TOMANDO-SE EM CONTA O PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. INVIABILIDADE. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, é a seguinte: A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes. 2. No caso concreto, recurso especial não provido. (REsp 1498484/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/6/2019). Por sua vez, o acórdão recorrido assentou que “Não é possível a cumulação da cláusula penal com os lucros cessantes, haja vista emergir da estipulação em apreço o desiderato precípuo de prevenir o valor dos prejuízos, não se podendo, em regra, conceder o benefício dos lucros cessantes a título locatício, sob pena de configurar manifesto bis in idem. Do trecho transcrito, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do STJ. Assim, nesse aspecto, nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Por outro lado, cumpre registrar que, os recorrentes, nas razões do recurso constitucional, abordam outras matérias que não foram apreciadas no precedente da Corte Superior. Nesse aspecto, e tendo em vista o juízo positivo de admissibilidade do presente recurso excepcional, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034